Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700704-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE MARSICANO CORREA AGRAVADO: LUIZ SERGIO SOUTO CORREA, L &amp; S - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI DECISÃO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal. Ao agravado. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora